Tribunal: STF
Processo: ARE 1359984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 - Município de Porto Feliz - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade das CDA´s por cobrança de valores de natureza desconhecida que possui o mesmo código do IPTU e pela ausência de indicação dos requisitos de atualização, sobre a qual é aplicado o índice de correção, existindo dualidade a ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC - Nulidade das CDA´s - Títulos executivos que preenchem os requisitos necessários à composição da defesa da parte executada - Pressupostos legais do art. 202 do CTN e do § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80 atendidos - Presunção de liquidez e certeza do título não ilidida - Validade dos documentos assinados eletronicamente - Demais alegações - Necessidade de produção de provas - Objeção incabível quando a comprovação do direito alegado demandar dilação probatória - Entendimento da Súmula 393 do STJ - Presunção da legalidade dos atos administrativos não ilidida - Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Público - Litigância de má-fé - Inexistência de dolo processual apto a ensejar a condenação por má-fé - Não cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios - Precedentes do STJ - Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mais, segundo o disposto no art. 3º da Lei Federal 6.830/1980, a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação presumidamente líquida, certa e exigível, de modo que o título não precisa vir acompanhado de comprovante de seu fato gerador para prestigiar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser elidida nos casos em que o executado for privado do seu direito de defesa, cabendo a ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação precisa do parágrafo único do art. 3º da LEF:



    (...)



    No caso os autos, as certidões ostentam no seu corpo a descrição do tributo com fundamentação legal, qual seja, Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana IPTU, previsto na Lei Complementar nº 18/97 (Código Tributário Municipal), contém cálculo da dívida, com o valor principal e acréscimos legais, devidamente fundamentados, sendo desnecessária a instauração de procedimento administrativo, uma vez que a ciência da obrigação tributária se deu com o recebimento do carnê de cobrança, no mês de janeiro do exercício competente, no endereço do imóvel constante no cadastro municipal, ademais, trata-se de documento digital, no qual consta a assinatura digital do Chefe do Setor de Dívida Ativa do Município, conforme informado pelo Município às fls.161 dos autos principais e pode ser observado nas CDA's de fls.2/5, preenchendo, destarte, os pressupostos legais para sua validade. A suficiência destes dados deve ser avaliada levando em conta que não deve prevalecer a ritualística formal em detrimento da substância do ato, pois analisando, conjuntamente, estes dois fatores, o segundo deve prevalecer sobre o primeiro. Em resumo, a substância dos atos se sobrepõe em relação a eventuais defeitos formais, pois dentro de uma interpretação que leve em conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade dos atos, não tem mais espaço o formalismo exagerado que em nada contribui para a aplicação da justiça.



    (...)



    Outrossim, levando-se em conta as considerações acima, a maneira como foram elaboradas as CDA´s, no caso sub judice, não comprometeu a essência dos títulos, tampouco inviabilizou o exercício do direito de defesa pela executada, uma vez que é possível identificar, claramente, o que está sendo exigido, tanto porque opôs o incidente processual. Ainda que se cogitasse da extinção da ação de execução fiscal pela falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, decorrente da ausência de título executivo apto e regular a legitimar a execução, qualquer decisão neste sentido, seria passível de anulação, por não ter possibilitado à exequente a substituição ou emenda do título para supressão do defeito constante do título executivo, haja vista se tratar de erro passível de aplicação da Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes termos: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. Assim, presentes estas informações nos títulos executivos, fica afastada a tese de nulidade. No tocante às demais alegações, consigna-se que a utilização da exceção de pré-executividade serve, exclusivamente, para discutir questões relativas às matérias de ordem pública, cujo conhecimento pode se dar de ofício pelo juiz. Neste sentido, pacificou-se a jurisprudência ao aceitá-la como incidente processual hábil a ensejar de plano a extinção do feito, desde que não haja necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula nº 393 do STJ, que dispõe: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.



    (...)



    No caso dos autos a objeção não se refere unicamente a nulidade do título por ausência de requisitos formais, cuja discussão é perfeitamente cabível em sede do incidente processual, como anteriormente mencionado. A alegada nulidade da cobrança de 0,50 centavos nas CDA's em razão da dubiedade e desconhecimento de sua natureza, já que indica o mesmo código do IPTU sem indicação da origem e pela ausência de indicação da forma de cálculo utilizada, existindo dualidade na correção de modo a ultrapassar o índice oficial da taxa SELIC, são questões que não podem ser aferidas de plano, muito menos neste estreito âmbito recursal. Portanto, a documentação carreada aos autos é insuficiente para ilidir a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado, devendo a matéria ser discutida em sede de embargos à execução, após garantia do Juízo, considerada suficiente pelo presidente do processo, nos termos do art. 16 da Lei nº 6.830/80.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente